Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702222-30.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDA: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ART. 95 DO CPC. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. Consoante art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, podendo o juiz determinar que as partes depositem em juízo o valor correspondente. O recorrente alega violação aos artigos 82, § 1o, 91, § 2o, e 95, todos do CPC, sustentando que se nos casos de ausência de previsão orçamentária, a Fazenda Pública não está obrigada a antecipar as despesas para realização da perícia por ela requerida, com muito mais razão está desobrigada à antecipação, quando a realização da perícia for determinada de ofício, como ocorreu na hipótese em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 82, § 1o, 91, § 2o, e 95, todos do CPC. Isso porque, dirigindo-se o apelo a matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, qual seja, a alegação de ausência de previsão orçamentária para realizar a antecipação dos honorários periciais, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016